Tribunal: TJES
Processo: 5001700-16.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Anulação
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001700-16.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILCILENE SIMONASSI

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. USO DE SENHA PESSOAL. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito relativo a contrato de renegociação de dívida com descontos consignados em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso ofende o princípio da dialeticidade, por supostamente repetir os argumentos da petição inicial; (ii) aferir a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante, decorrentes de contrato de renegociação de dívida, diante da alegação de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a mera repetição de argumentos já tecidos não induz ao não conhecimento do recurso quando as razões apresentadas demonstram o inconformismo e atacam a fundamentação da sentença, em conformidade com o que dispõem os incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

4)
A relação jurídica se submete ao Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação de danos causados por defeitos na prestação de serviços, na forma do art. 14 do referido diploma legal.

5)
Desincumbiu-se a instituição financeira do ônus probatório ao apresentar o contrato de "Aditamento de Dívidas" e demais documentos que revelam a regularidade da operação, detalhando o valor contratado, a quantidade e o valor das parcelas.

6)
A operação, formalizada eletronicamente mediante o uso de senha pessoal e intransferível, denota a manifestação de vontade da contratante, o que afasta a alegação genérica de fraude ou vício de consentimento.

7)
O contrato objeto da lide representou a renegociação de débito anterior, que restou liquidado pela nova pactuação, circunstância que infirma a tese da apelante de total desconhecimento da natureza da operação financeira.

8)
A jurisprudência desta Corte rechaça, de forma reiterada, a pretensão de consumidores que negam a contratação de serviço financeiro quando há provas da regularidade da operação, especialmente as formalizadas por meios eletrônicos que indicam a anuência do contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reiteração de teses em sede recursal não viola o princípio da dialeticidade se o recurso impugna os fundamentos da decisão recorrida.

2. Compete à instituição financeira, em razão da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, comprovar a regularidade da contratação de serviços financeiros questionados pelo consumidor.

3. A contratação de operação financeira por meio eletrônico, com uso de senha pessoal e intransferível, é elemento probatório robusto da manifestação de vontade do consumidor, apto a afastar alegações genéricas de fraude.

4. É lícita a realização de descontos em benefício previdenciário quando comprovada a regularidade do contrato de renegociação de dívida que lhes deu origem.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor: inciso II do art. 6º e caput e § 3º do art. 14. Código de Processo Civil: § 3º do art. 98 e incisos II e III do art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo Interno Cível AI, 024209002245; TJES, AI, 5011877-81.2022.8.08.0000; TJES, Apelação Cível, 0001792-25.2021.8.08.011; TJES, AI, 5010313-67.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A instituição financeira alega suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o apelo da consumidora se limitou a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade, insculpido nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo, confrontando-os com as razões de decidir da decisão recorrida.

No caso, o apelo de
Dilcilene Simonassi
, ainda que reitere teses já expostas, ataca a fundamentação sentencial.

Nesse sentido, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Do exposto,
rejeito a preliminar.

M
ÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante, decorrentes de contrato de renegociação de dívida.

Trata-se, à evidência, de relação jurídica abarcada pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, o acervo probatório adunado pelo apelado é suficiente para revelar a regularidade dos contratos firmados com a apelante.

Com efeito, a instituição financeira produziu prova documental que revela a contratação de "
Aditamento de Dívidas
" (Contrato nº 391661113), firmado em 26/06/2020, no valor de R$ 79.566,53, para pagamento em 41 parcelas.

Ademais, a própria apelante juntou os termos do contrato, que detalham o valor da operação, a quantidade e o valor das parcelas.

Com efeito, há indícios veementes da efetiva contratação pela recorrente do produto bancário, com expressa autorização de desconto mensal, o que afasta a possibilidade de fraude ou vício de consentimento, genericamente cogitados na petição inicial.

A operação fora formalizada eletronicamente, mediante uso de senha pessoal e intransferível, o que denota a manifestação de vontade da contratante.

Assim, os documentos indicam que tal contrato representou a renegociação de débito anterior (operação nº 1638498533), que fora liquidada em razão da nova pactuação, circunstância que infirma a alegação de total desconhecimento da natureza da operação financeira.

Vale registrar que demandas idênticas têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte, firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam a contratação de serviço financeiro, ainda que sob a alegação de ausência de informação adequada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – BIOMETRIA FACIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consta a assinatura eletrônica da recorrida na cédula de crédito bancário objeto da demanda de origem, que foi precedida de análise biométrica, a qual condiz com a foto constante em sua cédula de identidade. 2. Outrossim, o comprovante de transferência eletrônica colacionado aos autos elucida que foi devidamente disponibilizada, no dia 04 de março de 2022, a quantia de R$ 1.774,70 (mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) em conta corrente de titularidade da recorrida.
3. Nesse contexto, é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto não há indícios de fraude na contratação. 4. Em que pesem as supostas evidências trazidas pela agravada em sede de contrarrazões, nenhuma circunstância indicada é capaz de infirmar a biometria facial por ela realizada no momento da contratação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AI, 5011877-81.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.
3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo. 4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001792-25.2021.8.08.0011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REALIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL PELO AUTOR – TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA BANCÁRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente. 2. Não obstante a existência de perigo de dano, não restou comprovada a probabilidade do direito alegado pelo agravado. É importante registrar que a probabilidade do direito se faz presente quando as alegações das partes e o quadro probatório existente, ainda que incompleto, demonstram que o direito alegado provavelmente existe.
3. O agravante, BANCO DAYCOVAL S/A, instruiu o presente recurso com cópia dos contratos firmados entre as partes, os quais foram assinados com operação de segurança consubstanciada em biometria facial. 4. Em princípio, há indícios de que a dívida imputada ao autor foi por ele contraída, ficando afastada a probabilidade do direito invocada na instância de origem. Somado a isso, o banco comprovou ter realizado a transferência dos valores para a conta bancária do agravado.
5. Recurso provido. Decisão reformada.

(TJES, Classe: AI, 5010313-67.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2023)

Assim, o provimento jurisdicional objurgado deve ser integralmente mantido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego pro
vi
mento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2%,
mantida a suspensão
em
virtude

d
a
gratuidade de justiç
a, na forma do § 3º do art. 98 do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões